Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723822-39.2022.8.07.0000 CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A decisão de ID 37568512 indeferiu o pedido de tutela cautelar. O Requerente não interpôs recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 38827815. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0703029-59.2021.8.07.0018. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator